Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-35.2021.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-35.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI - CPF: 522.661.760-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA PARTE FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva, por ter sido ajuizada a ação contra parte falecida. A embargante sustenta que houve omissão na decisão ao não reconhecer a possibilidade de suspensão do processo para habilitação dos herdeiros do falecido, conforme os arts. 110 e 313, § 2º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento da ação contra parte falecida, poderia ser revertida mediante a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou erro material na decisão embargada, uma vez que a impossibilidade de suspensão do processo para habilitação dos sucessores foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido. O artigo 110 do CPC prevê substituição processual pelo espólio ou herdeiros apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo, o que não se verifica no caso concreto, pois o réu faleceu antes do ajuizamento da demanda.

O artigo 313, § 2º, I, do CPC, não se aplica ao caso, pois sua hipótese de incidência pressupõe a existência prévia de uma relação processual válida, inexistente no presente caso.
A reanálise da matéria extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O ajuizamento da ação contra parte já falecida inviabiliza a formação válida da relação processual, não sendo possível a suspensão do processo para habilitação de herdeiros.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales MT
, nos autos da em face de decisão proferida pela
3ª Câmara de Direito Privado
, a qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, ante a ilegitimidade passiva decorrente do ajuizamento da demanda contra parte já falecida.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em
omissão e erro material
na interpretação dos artigos
110 e 313, § 2º, I, do CPC
, ao não reconhecer a possibilidade de
suspensão do processo para habilitação dos herdeiros
do falecido, permitindo a regularização do polo passivo. Argumenta que a finalidade do art. 313 do CPC é garantir a preservação da relação processual, assegurando a continuidade da demanda mesmo diante do falecimento de uma das partes.

Aduz, ainda, que
requereu expressamente

a
suspensão do processo
ao ser notificada do falecimento do réu, mas tal pleito não foi apreciado no acórdão embargado, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da CF/88.

A embargante também invoca os princípios da
economia processual e do acesso à justiça
, sustentando que a extinção do processo sem oportunizar a regularização do polo passivo impõe ônus excessivo à parte autora.

Requer, ao final,
o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
,
para que seja sanada a omissão apontada e, consequentemente, reformada a decisão embargada, determinando-se a suspensão do processo para possibilitar a habilitação dos herdeiros do réu e o prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão e erro material
ao interpretar isoladamente o artigo 110 do Código de Processo Civil, sem a devida correlação com o artigo 313, § 2º, inciso I, do mesmo diploma legal. Alega que o mencionado dispositivo assegura o direito à suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, independentemente do momento do falecimento da parte demandada.

Entretanto,
não há

qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado
no v. acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à impossibilidade de suspensão do processo e habilitação dos sucessores do réu falecido
foi expressamente analisada e fundamentada
, culminando no desprovimento do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia reside na tese defendida pela embargante de que a extinção do feito sem resolução do mérito violaria os princípios da economia processual e do acesso à justiça, pois seria possível a regularização do polo passivo mediante a habilitação dos herdeiros do falecido.

Todavia, tal argumentação n
ão se sustenta à luz da legislação processual vigente e da jurisprudência consolidada
, uma vez que,
conforme bem fundamentado no acórdão recorrido, o ajuizamento da ação monitória contra parte já falecida inviabiliza a formação válida da relação processual
.

Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil,
a substituição processual pelo espólio ou herdeiros somente é cabível quando o falecimento ocorre no curso do processo
, e não antes do ajuizamento da ação.

O caso dos autos, como consignado no voto condutor do acórdão embargado,

o réu Valdecir Domingos Riquetti faleceu em 19/08/2020, enquanto a ação monitória foi ajuizada apenas em 20/07/2021
, ou seja,

quando já não existia relação jurídica passível de ser constituída entre as partes
. Nessas circunstâncias, não há falar em suspensão do processo, pois inexiste relação processual válida a ser preservada.

O artigo 313, § 2º, inciso I, do CPC, invocado pela embargante, dispõe sobre a
suspensão do processo na hipótese de falecimento da parte ré
. Contudo,
sua aplicação pressupõe que a morte tenha ocorrido durante o curso do processo
,
o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma,
não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois o argumento da embargante já foi expressamente rechaçado
, com base na interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Assim, eventual reanálise da questão, conforme pretendido pela embargante,
extrapola os limites dos embargos de declaração
, configurando indevido reexame da matéria, o que é vedado por este meio recursal.

À vista do exposto, impõe-se a rejeição dos aclaratórios uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025